Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos da ação monitória. O Juízo suscitado declinou da competência, remetendo os autos ao foro do domicílio das partes. O Juízo suscitante argumenta que houve declínio de competência relativa em processo com cláusula de eleição de foro no Juízo suscitado e que a alegação de domicílio do réu no Juízo suscitante não se sustenta, aduzindo a impossibilidade de declinação de ofício da competência relativa, consoante a Súmula 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida reside em definir o juízo competente para processar e julgar a ação monitória, considerando a natureza relativa da competência em questão e a possibilidade de o magistrado decliná-la de ofício ou não, à luz do enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e das normas processuais pertinentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria debatida nos autos originários não se enquadra nas hipóteses de competência absoluta previstas no art. 53, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Não se discute direito material que atraia a incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastando a aplicação da tese fixada no IRDR n.o 17, que permite a declinação de competência de ofício em ações propostas contra o consumidor.
5. Inexiste demonstração de abusividade patente na escolha do foro.
6. Em se tratando de competência relativa, consubstanciada na discussão acerca do foro do domicílio das partes e da existência de cláusula de eleição de foro, a sua modificação depende de arguição da parte interessada por meio de exceção, sendo vedado ao magistrado decliná-la de ofício, conforme o enunciado da Súmula 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o da 2a Vara Cível de Taguatinga.
Tese de julgamento: “1. Em se tratando de competência relativa, é vedado ao magistrado declinar de ofício da competência, consoante o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de alegação de incompetência relativa pela parte interessada opera a prorrogação da competência do juízo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, I e II; 63, § 3o; 65, I; 505. Lei no 5.474/68, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão no 1805184, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 22/1/2024; Acórdão no 1772668, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 16/10/2023; Acórdão no 1805154, Rela. Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 22/1/2024.